Tribunal: TJES
Processo: 5026662-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026662-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISK EVENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: ELVIS SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026662-12.2022.8.08.0012

RECTE.:
DISK EVENTOS LTDA

RECD
OS
.:
ELVIS SILVA DOS SANTOS
e
LEBILLET TECNOLOGIA E INGRESSOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SHOW CANCELADO. ESTORNO NÃO EFETUADO
.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da 1ª ré (Disk Eventos) no Id. 7440139. Contrarrazões do autor no Id. 7440142, estando assistido por advogado desde o início. Por sua vez, a 2ª ré Lebillet não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (Id. 7440146).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7440139
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7440029
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, condeno a segunda requerida à restituição ao autor da quantia de R$192,50, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como condeno solidariamente as requeridas ao pagamento ao autor do valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito
sob argumento de que comprou em 21/12/2021 02 ingressos para o evento na data 30/12/2021 com as atrações Maiara e Maraisa e Zé Neto e Cristiano, no valor de R$ 385,00. Ocorre o evento foi cancelado sem qualquer explicação, a empresa não substituiu as atrações e além disso o autor durante 01 vem tentando a solução do problema e pedindo a restituição do valor. Requereu restituição em dobro e danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r.
s
entença, alegando
ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, vez que a
situação vivenciada por esta não enseja lesão moral
bem como os fatos se deram durante a pandemia.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
parte
autor
a
, caberia à

parte
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal se refere apenas sobre lesão moral, estando preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a
o
estorno de valor, cabendo perquirir na presente decisão se a honra da
parte
autora teria sido atingida ou não pelas práticas da ré na relação consumerista.

Dessa feita
,
em que pese o argumento recursal de que
os fatos se deram durante a pandemia
, tal tese não deve prosperar, isso porque
o show seria realizado em 30/12/2021 e foi cancelado em razão de problemas de saúde da dupla Zé Neto e Cristiano (Id. 7439997 - Pág. 5). Ademais, tal fato não exime a parte ré de restituir os valores pagos, e o que se analisa dos autos é que o autor ficou o ano de 2022 inteiro requerendo a devolução (Id. 7439998 e seguintes), o que motivou o ajuizamento da ação.

Assim
,
quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência

da empresa recorrente para
devolver o valor pago pelos ingressos
pela
parte
consumidora,
instando consignar ainda que
a
parte
autora objetivou
a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível
,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
1
.000,00 (
hum
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim,
sobre o pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita
, é importante consignar que nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55, da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o
r
ecorrente for vencido. Portanto, diante do recurso exclusivo da
r
é e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor do
r
ecorrido, rejeito presente pleito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)